Tribunal: TJBA
Processo: 0383612-85.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0383612-85.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI

APELADO: SUPER SIMPLES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ADEMAR DIAS MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL E DO NEXO CAUSAL. MERA INADIMPLÊNCIA QUE NÃO CONFIGURA FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE COMISSÕES MANTIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. SÚMULA 227 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pela CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n.º 0383612-85.2013.8.05.0001, julgou parcialmente procedente a ação condenando a corré SUPER SIMPLES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA à devolução no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de comissões recebidas, afastando a condenação ao ressarcimento integral dos empréstimos inadimplidos e ao pagamento de danos morais.

2 – A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da correspondente bancária e de seu preposto pelos prejuízos decorrentes de contratos de empréstimo inadimplidos, notadamente se restou comprovada a alegada fraude documental apta a ensejar o ressarcimento integral dos valores liberados e a condenação por danos morais à instituição financeira apelante.

3 – Em que pese a apelante sustentar a ocorrência de fraude na formalização dos contratos de empréstimo, não produziu prova técnica apta a demonstrar a falsificação dos documentos apresentados, tampouco comprovou a existência de investigação policial, ação penal ou outro elemento objetivo que corroborasse a alegação de fraude estruturada. A mera inadimplência dos contratos não constitui prova suficiente de ilicitude, tratando-se de risco inerente à atividade desempenhada por instituições financeiras, que detêm estrutura técnica e operacional para análise e validação documental antes da liberação do crédito.

4 – Incumbia à apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu quanto ao pedido de ressarcimento integral dos valores emprestados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A interpretação das cláusulas contratuais invocadas pela apelante não autoriza, por si só, a transferência integral do risco do negócio à correspondente bancária, sem prova cabal de que os contratos foram celebrados mediante fraude imputável à corré ou de que houve atuação dolosa ou culposa diretamente relacionada à liberação do crédito.

5 – Com efeito, revela-se correta a condenação restrita à devolução das comissões percebidas, uma vez que, diante da inadimplência e do cancelamento das operações, restou caracterizado o descumprimento das normas contratuais quanto à remuneração, solução que observa o equilíbrio contratual e afasta o enriquecimento sem causa.

6 – Igualmente acertado o afastamento do dano moral pelo douto Magistrado de Primeiro Grau. Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a comprovação de efetivo abalo à honra objetiva, à reputação ou à credibilidade perante terceiros, o que não se verifica no caso vertente. A apelante não demonstrou repercussão negativa de sua imagem no mercado ou prejuízo institucional decorrente dos fatos narrados, não bastando a alegação genérica de dano à credibilidade.

7 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0383612-85.2013.8.05.0001, originária da 19ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, apelante CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, apelados SUPER SIMPLES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e JAILSON EVANGELISTA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III